Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS E FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED. EXCLUSÃO DO CERTAME. CRITÉRIO TÉCNICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA em face de agentes públicos vinculados ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) ante decisão que, no mandado de segurança n. 0716454-51.2024.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada para suspender o processo de compra/contratação de equipamento.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia está em se saber se estão presentes a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. 3.1. Destaca-se a objetividade da instrução processual, nada que dependa de apuração acurada e extensiva judicial ou administrativa, bem como investigação ou análise de divergências interpessoais. A prova há de ser pré-constituída.
4. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir, sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. É sob este escopo que deve ser analisado o pedido de antecipação de tutela recursal.
5. Muito embora a Agravante tenha colacionado documentação apontando as especificidades do equipamento, alegando que os Agravados não respeitaram os termos do edital para a apreciação de item que inicialmente não haviam observado em sede de impugnação, o tema demanda dilação probatória na origem, sobretudo em relação às informações prestadas quanto ao item 5.7 do edital (Modo Pausa Ventilatória para Cirurgias Cardíacas / Bypass Cardíaco), bem como, ao final, quanto as características do equipamento. Tal tema já seria, por si só, controvertido até mesmo para os limites de um mandado de segurança, no qual se discute a natureza pré-constituída da prova e, de fato, mantém-se controvertido nos limites de uma tutela antecipada.
6. Nada a prover quanto ao requerimento para que seja “retificado o polo passivo da presente peça recursal e dos assentamentos do PJE, fazendo-se constar os Agravados não por seus dados pessoais, mas sim pelo IGESDF, empresa privada os quais estão vinculados”, vez que não apreciado na origem, o que representaria verdadeira supressão de instância, impedindo o conhecimento da referida questão.
IV. Dispositivo e tese
7. Conheço, em parte, do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. LXIX; Art. 1o e 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09